Tribunal: TJES
Processo: 5001850-76.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vaga de garagem
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001850-76.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO PRAIA LINDA

APELADO: LORENA MARIN ANSSINI

RELATOR(A): DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ÁREA COMUM. VAGA DE GARAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. ALIENAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA NO CURSO DA LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Condomínio contra Sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, declarou a nulidade de demarcação fática de vagas de garagem, estabeleceu regra de transição por ordem de chegada e determinou a convocação de Assembleia para definição de critérios isonômicos. A Autora, proprietária original de unidade com vaga em área comum, alegava que o arranjo fático impedia o livre acesso ao seu espaço por obstrução de terceiros. No curso do processo, a Autora alienou o imóvel. O Recorrente argui, em sede Preliminar, a sua Ilegitimidade Passiva e a Perda Superveniente do Interesse de Agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (I) definir se o Condomínio possui Legitimidade Passiva para responder por litígios que envolvam a organização e o uso de áreas comuns de garagem; (II) determinar se a alienação do imóvel pela Autora no curso do processo acarreta a perda superveniente do interesse de agir quanto aos pleitos de natureza obrigacional e declaratória; (III) estabelecer a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade em caso de extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Condomínio detém Legitimidade Passiva para integrar lides sobre a gestão de áreas comuns, pois compete ao Síndico zelar pela prestação dos serviços e pela conservação das partes coletivas, nos termos do artigo 1.348 do Código Civil. Preliminar rejeitada.

4. A alienação do bem imóvel após o encerramento da instrução processual retira a utilidade prática do provimento jurisdicional destinado a declarar a nulidade de demarcação fática do uso da vaga de garagem (área comum), de reordenar a sua ocupação física ou a convocar assembleia extraordinária em favor da Alienante.

5. A ausência de recurso contra o Capítulo da Sentença que rejeitou o dano moral impede a sua reapreciação pelo Juízo
ad quem
em razão do trânsito em julgado material daquela matéria e dos limites do efeito devolutivo.

6. O princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus de sucumbência quando o processo é extinto sem resolução de mérito, responsabilizando quem deu causa à instauração da demanda.

7. O Condomínio dá causa à propositura da ação quando chancela arranjo fático de ocupação que aniquila o direito de fruição isonômica de um compossuidor e se recusa a adotar critérios normativos para solucionar o conflito extrajudicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido em parte para acolher a Preliminar de Perda Superveniente do Interesse de Agir e, por conseguinte, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, exclusivamente no que concerne aos pedidos de obrigação de fazer e declaratório de nulidade de demarcação (itens 1, 2 e 3 do dispositivo da Sentença recorrida), com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, mantendo-se os ônus de sucumbência conforme fixados na origem, com a devida observância da suspensão de sua exigibilidade por força da Gratuidade de Justiça deferida às partes (artigo 98, § 3º, Código de Processo Civil).

Tese de julgamento:

1. O Condomínio detém Legitimidade Passiva para integrar lides sobre a gestão de áreas comuns, pois compete ao Síndico zelar pela prestação dos serviços e pela conservação das partes coletivas, nos termos do artigo 1.348 do Código Civil.

2. A alienação da unidade imobiliária no curso do processo acarreta a perda superveniente do interesse de agir do antigo proprietário quanto a pedidos relativos ao uso de áreas comuns.

3. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.335, II, 1.348, II e V; CPC, arts. 85, 485, VI, 1.013, § 1º.

Jurisprudência citada: STJ, REsp n. 1.152.148/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 02.09.2013; STJ, AgInt no AREsp n. 2.177.429/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 25.05.2023; STJ, REsp n.º 1.909.451/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 13.04.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.559.694/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 18.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRAIA LINDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17918131) em face da
SENTENÇA
(id. 17918130) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PIÚMA/ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA E DANOS MORAIS
ajuizada por
LORENA MARIN ANSSINI
em face do Recorrente, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris:

"Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1) DECLARAR a ineficácia/nulidade do atual arranjo fático de demarcação fixa das vagas de garagem (por pintura nas colunas);

2) DETERMINAR, como regra de transição isonômica, que o uso da área comum de garagem se dê por ordem de chegada, até a efetiva deliberação da Assembleia Geral a que se refere o item seguinte; 2.1) O presente comando possui força de tutela de urgência, devendo o condomínio viabilizar o cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

3) CONDENAR o réu, CONDOMÍNIO ED. PRAIA LINDA, na obrigação de fazer consistente em convocar Assembleia Geral Extraordinária, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de eventual intimação para cumprimento de sentença, para deliberar e estabelecer um critério formal, objetivo e isonômico para o uso da área comum de garagem (a exemplo de sorteio periódico/rotativo, ou outro que a maioria deliberar), sob pena de multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

4) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

5) Diante da sucumbência recíproca, CONDENO a parte requerente e a parte requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais ao D. Advogado da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, e art. 86, caput, do CPC.

5.1) SUSPENDO a exigibilidade das verbas para ambos os litigantes, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Irresignado, o Recorrente suscita, em sede Preliminar, a sua ilegitimidade Passiva
Ad Causam
, asseverando que a lide versa sobre conflito particular entre vizinhos.

Arguiu, outrossim, a Preliminar de Perda Superveniente do Interesse de Agir, a Recorrida alienou a unidade imobiliária (apartamento n.º 202) da qual decorre o direito de uso da garagem, de modo que não mais ocupa o imóvel.

No Mérito, sustenta, em resumo, a impossibilidade técnica de cumprimento das obrigações de fazer devido a óbices estruturais da edificação e invoca a soberania da Assembleia que, há décadas, delimitou os espaços de estacionamento.

Contrarrazões (id. 17918136), pugnando pela manutenção da Sentença recorrida.

É o que importa relatar.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRAIA LINDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17918131) em face da
SENTENÇA
(id. 17918130) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PIÚMA/ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA E DANOS MORAIS
ajuizada por
LORENA MARIN ANSSINI
em face do Recorrente, cujo
decisum
assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris:

"Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1) DECLARAR a ineficácia/nulidade do atual arranjo fático de demarcação fixa das vagas de garagem (por pintura nas colunas);

2) DETERMINAR, como regra de transição isonômica, que o uso da área comum de garagem se dê por ordem de chegada, até a efetiva deliberação da Assembleia Geral a que se refere o item seguinte; 2.1) O presente comando possui força de tutela de urgência, devendo o condomínio viabilizar o cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

3) CONDENAR o réu, CONDOMÍNIO ED. PRAIA LINDA, na obrigação de fazer consistente em convocar Assembleia Geral Extraordinária, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de eventual intimação para cumprimento de sentença, para deliberar e estabelecer um critério formal, objetivo e isonômico para o uso da área comum de garagem (a exemplo de sorteio periódico/rotativo, ou outro que a maioria deliberar), sob pena de multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

4) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

5) Diante da sucumbência recíproca, CONDENO a parte requerente e a parte requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais ao D. Advogado da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, e art. 86, caput, do CPC.

5.1) SUSPENDO a exigibilidade das verbas para ambos os litigantes, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Irresignado, o Recorrente suscita, em sede Preliminar, a sua ilegitimidade Passiva
Ad Causam
, asseverando que a lide versa sobre conflito particular entre vizinhos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

De início, importa considerar que a análise da Legitimidade Passiva precede o exame do Interesse de Agir por uma imposição de ordem lógico-processual.

Enquanto a Legitimidade Subjetiva diz respeito à própria formação da relação processual e à validade da demanda em face do sujeito apontado como demandado, o Interesse de Agir — notadamente em sua vertente de necessidade/utilidade — pressupõe uma lide subjetivamente hígida.

Portanto, revela-se imperioso aferir, primeiramente, se o Condomínio detém pertinência para figurar no polo passivo para, somente em um segundo momento, verificar se o provimento jurisdicional perseguido ainda ostenta necessidade/utilidade prática para a Recorrida após a alienação do bem imóvel.

A propósito da Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
arguida pelo Recorrente, cabe avaliar a tese de que a lide versaria sobre um conflito estritamente interpessoal entre moradores, de modo que o Condomínio não deveria integrar o polo passivo.

Sob tal perspectiva, revela-se pertinente estabelecer a premissa jurídica consolidada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento do
Recurso Especial n.º 1.152.148/SE (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 02/09/2013)
, no sentido de que “
em condomínio edilício, a
vaga de garagem
pode ser enquadrada como: (
i
)
unidade autônoma
(art. 1.331, § 1º, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (
ii
)
direito acessório
, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (
iii
)
área comum
, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente
” (
STJ
- REsp n. 1.152.148/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 2/9/2013).

In casu
, a pretensão autoral objetiva a tutela jurisdicional para compelir o Ente Condominial a garantir o livre acesso e a fruição isonômica de área comum de garagem, sob o argumento de que o espaço destinado à unidade da parte Autora (n.º 202), ora Recorrida, é sistematicamente obstruído por terceiro, sem a devida intervenção administrativa do síndico. Postulou-se, em síntese, a condenação em obrigação de fazer consistente na disponibilização de acesso desimpedido, o pagamento de indenização por danos morais e, ainda, a declaração de nulidade de todo o arranjo fático de demarcação de vagas para que se adote o critério de uso por ordem de chegada.

Frente ao delineado contexto, constata-se também, por meio da análise da Escritura Pública (Id. 17917864), que o espaço destinado à garagem vinculada ao apartamento n.º 202 encontra-se qualificado como "
área comum de 17,00 m2
", carecendo de matrícula autônoma ou de qualquer vinculação privativa formalizada no Registro Geral de Imóveis.

Por conseguinte, tratando-se de
pretensão que envolve a administração, a organização e o regramento de espaços situados em área de uso comum, a legitimidade passiva do Condomínio revela-se inafastável
.

Desta feita, não há se falar em mera desavença "
inter privatos
" sobre a qual a Administração poderia quedar-se inerte, mas de discussão sobre a gestão do patrimônio coletivo, cuja responsabilidade é atribuída ao Síndico por força do
artigo 1.348, incisos II e V, do Código Civil
,
in litteris
:

"
Artigo 1.348
. Compete ao síndico:

(...)

II
- representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

(...)

V
- diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;"

Nesse diapasão, considerando que ao Síndico compete a salvaguarda e a fiscalização das áreas de uso coletivo para que um possuidor não exclua o direito do outro, o Condomínio detém plena pertinência subjetiva para responder por eventuais omissões administrativas ou regramentos fáticos que afrontem a isonomia entre os possuidores, notadamente porque o dever de mediação e de garantia do uso pacífico das áreas comuns é inerente à gestão condominial.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR em comento.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR

Superada a questão processual antecedente, cumpre examinar a Preliminar de Perda Superveniente do Interesse de Agir suscitada pelo Recorrente sob o argumento de que a Recorrida alienou o imóvel objeto da lide no curso do processo.

Neste ponto, verifica-se que constitui
fato incontroverso nos autos que houve a alienação do apartamento n.º 202 pela Recorrida
, após o encerramento da fase instrutória.

Com efeito, tem-se por inevitável dirimir que se tal circunstância repercute de forma decisiva na subsistência do interesse de agir, visto tratar-se de condição da ação balizada pelo clássico binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional.

Acerca da aludida matéria, a orientação sufragada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a necessidade/utilidade da tutela de mérito deve ser aferida em face da situação fática submetida a exame no momento da decisão, não se justificando o prosseguimento de discussão que não mais poderá socorrer à parte Autora em termos concretos,
in litteris:

"
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. (...) PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. (...) 2. '
O provimento jurisdicional pleiteado pelo autor deve ser, em abstrato, capaz de lhe conferir um benefício que só pode ser alcançado com o exame de uma situação de fato que possa ser corrigida por meio da pretensão de direito material citada na petição inicial. Em outras palavras, só é útil, necessária e adequada a tutela jurisdicional se o provimento de mérito requerido for apto, em tese, a corrigir a situação de fato mencionada na inicial
' (REsp n. 1.431.244/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 15/12/2016). (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento."

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.177.429/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Na espécie, considerando que a parte Autora, ora Recorrida, não mais detém a titularidade da unidade imobiliária ou a posse direta do bem,
o pronunciamento judicial que visa reordenar a ocupação física da garagem, impor a convocação de assembleia extraordinária ou estabelecer regras de rodízio administrativo despoja-se de qualquer utilidade prática para a sua esfera jurídica pessoal
.

Na hipótese dos autos, a discussão referente à fruição isonômica e ao regramento administrativo da garagem deve ser, eventualmente, provocada pelo novo Adquirente, em nome próprio, caso este entenda necessário questionar o modelo vigente por se tratar de direito inerente ao exercício atual da propriedade.

Sob tal prisma, a manutenção de condenações em obrigações de fazer em benefício de quem não mais integra a massa condominial configuraria um provimento inócuo e dissonante dos princípios da economia e celeridade processual, servindo apenas para tutelar direito de terceiro estranho à lide.

Ademais, não se pode presumir que o Adquirente do imóvel possua interesse em manter a presente demanda ou em discutir a configuração das vagas nos moldes aqui pleiteados. Além disso, não seria absurdo constatar que o novo proprietário tenha aceitado as condições fáticas da unidade no momento da aquisição ou que prefira buscar uma solução consensual diretamente com a Assembleia Condominial, de modo que impor a continuidade de um provimento jurisdicional obtido pela Alienante, que não mais faz uso da área comum no Condomínio, consistiria em algo contrário à necessidade/utilidade da prestação jurisdicional.

Em sendo assim,
demonstra-se intransponível o acolhimento da Preliminar de Perda Superveniente do Interesse de Agir, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, especificamente quanto aos capítulos declaratórios e obrigacionais que visavam modificar o
status quo
da garagem (itens 1, 2 e 3 do dispositivo da Sentença recorrida)
.

Registre-se, por oportuno e relevante,
a extinção processual ora decretada restringe-se estritamente às pretensões de natureza declaratória e obrigacional
.

No que tange à
pretensão indenizatória por danos morais, operou-se o trânsito em julgado material do capítulo da Sentença que a julgou improcedente (item 4)
, na medida em que a Recorrida não interpôs recurso autônomo ou adesivo contra o referido pronunciamento negativo.

Neste diapasão, certo é que
o efeito devolutivo da Apelação Cível em apreço manejada exclusivamente pelo Condomínio encontra limite no capítulo objeto de impugnação (
tantum devolutum quantum appellatum
)
.

Consoante se extrai do magistério jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da extensão e profundidade do efeito devolutivo, “
o diploma processual civil em vigor, a meu ver, é suficientemente claro ao estabelecer que '
a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
', cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar 'todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas,
desde que relativas ao capítulo impugnado
' (§ 1º do artigo 1.013 do CPC/2015)
." (STJ - REsp n.º 1.909.451/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 13/4/2021.).

À luz de tais considerações, este pronunciamento colegiado carece de aptidão jurídica para modificar a
coisa julgada formada sobre a rejeição do pleito indenizatório, permanecendo hígida a improcedência dos danos morais
.

Por fim, remanesce a necessidade de
dirimir a distribuição dos encargos de sucumbência atinentes à extinção do processo sem resolução de mérito especificamente quanto capítulos declaratórios e obrigacionais que visavam modificar o
status quo
da garagem (itens 1, 2 e 3 do dispositivo da Sentença recorrida)
, em observância ao
artigo 85 do Código de Processo Civil
.

Nessa ordem de ideias, aplica-se o
princípio da causalidade
, segundo o qual a parte que deu ensejo à instauração da lide deve suportar os custos decorrentes da movimentação da máquina judiciária, independentemente do resultado final sem julgamento de mérito.

Neste sentido, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
professa a orientação de que “
nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.559.694/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020.)

No presente caso, infere-se que o Condomínio Recorrente, na esteira do que bem constatado na Sentença recorrida após a devida instrução probatória, não logrou êxito em coligir prova documental idônea — notadamente Ata de Assembleia ou alteração na Convenção Condominial — capaz de conferir lastro normativo e caráter definitivo ao suposto sorteio de vagas, o que transmuda a atual ocupação em mero arranjo fático consolidado pelo costume.

Neste trilhar, restou concluído, com acerto, pelo Juízo
a quo
que a referida configuração viola frontalmente o princípio da isonomia e o direito de propriedade (artigo 1.335, II, do Código Civil), na medida em que a existência de uma vaga estruturalmente 'encravada' impõe a exclusão de um compossuidor em benefício de outro, tornando o uso da área comum dependente da mera liberalidade de terceiros.

Além disso, enfatizou-se que o costume não possui o condão de se sobrepor ao cogente comando legal de uso isonômico e que a ciência prévia da Recorrida quanto ao vício estrutural da unidade, ao tempo da aquisição, não implica renúncia ou preclusão do direito de questionar a legalidade de um sistema coletivo que aniquila a fruição da propriedade comum, interesse este que se materializou com a superveniente aquisição de veículo e o imediato surgimento do conflito.

Diante do delineado cenário, constata-se que o Condomínio Recorrente, a despeito de notificado extrajudicialmente, (
I
) chancelou um arranjo fático de ocupação que, na prática, aniquilava o direito de um compossuidor em benefício de outro; (
II
) falhou ao não garantir a isonomia no uso da garagem, negligenciando o dever de "
diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns
", conforme impõe o Código Civil (artigo 1.348, inciso V); e (
III
) recusou-se a reorganizar o espaço ou a adotar critérios normativos isonômicos, compelindo a Recorrida a acionar a máquina judiciária.

Desta feita, resulta induvidoso que o Recorrente deu causa à propositura da demanda, devendo, portanto, arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes da extinção do processo sem resolução de mérito especificamente quanto capítulos declaratórios e obrigacionais em comento, devendo ser mantida a distribuição do ônus sucumbenciais estabelecida na Sentença recorrida (50% para cada parte).

Frise-se, de igual modo, que a hipótese não comporta a majoração, nesta seara recursal, dos honorários advocatícios sucumbenciais (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil), diante do provimento parcial do recurso para extinguir parte do objeto da ação em favor do Recorrente.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para ACOLHER a Preliminar de Perda Superveniente do Interesse de Agir e, por conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, exclusivamente, no que concerne aos pedidos de obrigação de fazer e declaratório de nulidade de demarcação (itens 1, 2 e 3 do dispositivo da Sentença recorrida), com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, mantendo-se os ônus de sucumbência conforme fixados na origem, com a devida observância da suspensão de sua exigibilidade por força da Gratuidade de Justiça deferida às partes (artigo 98, § 3º, Código de Processo Civil).

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.